Tribunal: TJES
Processo: 0007616-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007616-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA EM
UM
QUARTO. FRAÇÃO CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
N
ão obstante os argumentos
utilizados pela
combativa defesa,
materialidade e
autoria restaram sobejamente comprovadas
através do
Boletim Unificado
nº 42414547 (fl
s. 05/08
do IP
)
, Auto de Apreensão
(
f
l
. 24
do IP
),
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(
fl. 25
do IP
),
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fls. 60/61),
além da prova oral produzida em sede inquisitorial (fls. 21/22,
fls. 26/27 e fls. 29/30,
todas do IP
)
e em juízo.

2
. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

3
.
C
onsiderando as peculiaridades do
caso
concreto

e
di
a
nte
d
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que a
natureza e a
quantidade de droga apreendida não
seria
capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
§
4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
deve a pena ser r
eduz
ida

na fração de
1/
4
(um
quarto
)
,
tornando-a definitiva em
0
3
(
três
) anos e
09
(
nove
) meses, em regime inicial
semi
aberto (art. 33, §2º,
b
, do CP) e
375
(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa.

4
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007616-82.2020.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
7616
-
82
.202
0
.8.08.00
4
8

A
PELANTE
: GABRIEL DE SOUZA SILVA

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Gabriel de Souza Silva

e
m face da r. sentença
(
fls. 1
13-verso
/1
15
)
pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
5
ª
Vara
Criminal de
Serra
,
que julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos
de reclusão,
em regime inicial
semi
aberto,
além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Em razões
lançadas às
fls. 11
8
/1
22
,
a
d.
Defensoria Pública
busca
a absolvição do
apelante
por ausência de provas e, subsidiariamente,
o reconhecimento do tráfico privilegiado.

C
ontr
arrazões
às fls. 1
24/129,

pelo desprovimento do
recurso,

seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5182550
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia que
no dia
28/
05/2020, p
o
r
volta das 22h40min, na Rua Quinze, Bairro das Laranjeiras,
no Município de S
erra, os denunciados
Gabriel de Souza Silva e Ana Karolina Silva Poltronieri
traziam consigo
e mantinham em depósito
drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com
determinação
le
gal ou regulamentar.

Depreende-se que policiais militares,
após
receberem informações de
que

havia
um casal tr
a
fic
ando

entorpecentes
próximo a uma residência de grade verde n
o referido endereço
, prosseguiram a
t
é o local,
quando

visualizaram um
c
asal em atitude suspeita, sendo que o homem, ao perceber a presença da guarnição, se desfez de uma sacola
e
adentrou
no imóvel
com a mulher.

Se extrai que
os policiais encontraram
n
a sacola dispensada 28 (vinte e oito) pedras de substância entorpecente conhecida como “crack”,
todas
embaladas e prontas para serem comercializadas.

Consta que d
iante do estado flagrancial,
os agentes abordaram
o casal
e que, ao
realizarem busca pessoal, encontraram com Gabriel 10 (dez) buchas de substância entorpecente conhecida como “maconha” prontas para serem comercializadas
e
com Ana Karolina a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie.

Registra-se que e
m buscas n
a
residência, foram encontrad
a
s mais
30
(trinta) buchas de maconha e 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína.

Pois bem.

No caso, não
obstante
os argumentos
utilizados pela
combativa defesa,
materialidade e
autoria restaram sobejamente comprovadas
através do
Boletim Unificado
nº 42414547 (fl
s. 05/08
do IP
)
, Auto de Apreensão
(
f
l
. 24
do IP
),
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(
fl. 25
do IP
),
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fls. 60/61),
além da prova oral produzida em sede inquisitorial (fls. 21/22,
fls. 26/27 e fls. 29/30,
todas do IP
)
e em juízo.

Portanto, prossigo na análise do pedido de
reconhecimento
do
tráfico de drogas na
modalidade privilegiada.

O
ilustre representante do Ministério Público r
essalta que o recorrente já respond
eu
a pelo menos 5 (cinco) procedimentos para apuração de atos infracionais, inclusive análogos aos crimes de tráfico de drogas e furto, 1 (um) termo circunstanciado e figur
ou
como requerido em

medidas protetivas de urgência,
fatos que, na sua concepção,
demonstra
m
a dedicação a atividades criminosas.

Entretanto
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.
Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

E a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
, reza que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dessa maneira,
considerando as peculiaridades do
caso
concreto

e
di
a
nte
d
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que a
natureza e a
quantidade de droga apreendida não
seria
capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
§
4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
deve a pena ser r
eduz
ida

na fração de
1/
4
(um
quarto
)
,
tornando-a definitiva em
0
3
(
três
) anos e
09
(
nove
) meses, em regime inicial
semi
aberto (art. 33, §2º,
b
, do CP) e
375
(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)